Tribunal: STF
Processo: AI 392385
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA AO
CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
               Hipótese em que ofensa à Carta da República, se
 existente,
seria reflexa e indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
               Incidência, ainda, do óbice das Súmulas 279, 282 e 356
 desta Corte.
               Agravo desprovido.